Tribunal: TJMT
Processo: 1003075-65.2019.8.11.0007
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003075-65.2019.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento da Própria Saúde, Licença por Acidente em Serviço]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[LILIAN SAYURI ONO - CPF: 830.654.741-15 (APELANTE), IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO), CLAUDINEI DE SOUZA JESUS - DIRETOR DE GESTÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA/MT (APELADO), ELSA MARIA LOPES - SECRETÁRIA DE GESTÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA/MT (APELADO), MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (APELADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CAMILA MARIA DOMINGUES MARQUEZINI - CPF: 337.733.828-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA –

SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL TITULAR DO CARGO PÚBLICO EFETIVO DE “PROFESSORA” - LICENÇA POR MOTIVO DE DOENÇA -

PEDIDO DE PRORROGAÇÃO COM BASE EM LAUDO MÉDICO UNILATERAL – SUCESSIVAS LICENÇAS MÉDICAS
–
RECURSO ADMINISTRATIVO INDEFERIDO - AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA QUANTO AO ALEGADO DIREITO LÍQUIDO E CERTO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A concessão do Mandado de Segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo que se quer ver declarado, apta a permitir o exame da pretensão deduzida, não se admitindo dilação probatória.

A Apelante não logrou demonstrar a existência de direito líquido e certo. Assim, falta à impetração a demonstração clara e inequívoca do direito alegado, sendo necessária dilação probatória ampla, a confrontar as alegações iniciais. A hipótese não se coaduna com a via do Mandado de Segurança.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
LILIAN SAYURI ONO,
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, que nos autos do Mandado de Segurança
Com Pedido de Liminar
nº
1003075-65.2019.8.11.0007
,
impetrado
pela Apelante em face do
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA

(Diretor de Gestão e Secretária da Secretaria de Gestão, Finanças e Planejamento)
,
indeferiu a inicial e extinguiu o processo sem julgamento de mérito
,
in verbis:

“ (...). Com
tais considerações, frisando que o Mandado de Segurança exige a verificação de direito líquido e certo através de provas pré-constituídas, sem que haja dúvidas acerca do alegado, independentemente de dilação probatória, nos termos do art. 10 da Lei 12.016/2009, INDEFIRO A INICIAL e EXTINGO o processo sem julgamento de mérito, por entender tratar-se de vício insanável, não passível de retificação por emenda à inicial.

Sem custas e honorários.

Com o trânsito em julgado, arquive-se.

Publique-se, intime-se e cumpra-se
”

.”
(Ids.
66733984 - Pág. 1 a 66733984 - Pág. 4).

Nas razões do recurso, a Apelante alega que a sentença necessita de fundamentação adequada, pois, a Recorrente trouxe aos autos conjunto probatório suficiente para demonstração do direito líquido e certo à prorrogação de licença médica, conjunto este formado por exames médicos produzidos unilateralmente para atestar o padecimento de enfermidades reumatológicas e ortopédicas que, no seu entender, justificariam a continuidade de seu afastamento das funções de professora da rede municipal de ensino.

Aduz, que a decisão administrativa igualmente careceria de fundamentação adequada, vez que os motivos da negativa da prorrogação não seriam verificáveis do processo administrativo correspondente.

Por fim, a Recorrente requer a concessão da antecipação da tutela recursal e, ao final, pela reforma da sentença para declarar a nulidade da decisão administrativa e determinar a realização de nova perícia. Enquanto aguarda o julgamento do mérito recursal, pugna pelo seu afastamento, por motivo de saúde. (Ids. 66733987 - Pág. 1 a 66733987 - Pág. 12).

Contrarrazões apresentadas pelo Município de Alta Floresta – MT, pugnando pelo desprovimento do Apelo. (Ids. 66733994 - Pág. 1 a 66733994 - Pág. 9).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta pelo desprovimento do presente Recurso de Apelação. (Ids. 71908978 - Pág. 1 a 71908978 - Pág. 3).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito acima no relatório, trata-se de Recurso de Apelação, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara
da Comarca de Alta Floresta, nos autos do Mandado de Segurança Com Pedido de Liminar
nº
1003075-65.2019.8.11.0007, impetrado por
LILIAN SAYURI ONO
em face de ato tido por ilegal praticado pelo Diretor de Gestão e pela Secretária da Secretaria de Gestão, Finanças e Planejamento do
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
, que extinguiu a ação liminarmente, sem apreciação de mérito, por falta dos requisitos legais de prova pré-constituída e direito líquido e certo.

Antes de adentrar no mérito, importante breve síntese dos autos, para melhor compreensão dos fatos.

Extrai-se dos autos de origem, que
Lílian Sayuri Ono, é servidora pública municipal dos quadros da Educação, e enfrentava problemas de saúde, os quais se intensificaram a partir do ano de 2016, após ter respondido processo administrativo disciplinar – PAD.

A Impetrante, ora Apelante, esteve afastada cautelarmente de suas funções por 60 dias, em virtude do quadro depressivo, retornando para a unidade escolar em outubro/2016.

Laborou até abril de 2017, ocasião em que se afastou novamente, em razão de licença maternidade, retornado ao trabalho em outubro de 2017,

Após um mês de trabalho, teria escorregado em uma possa de água, o que lhe gerou dores no pescoço e pé, oportunidade em que se iniciaram novas licenças médicas, com fundamento nas referidas dores, bem como na antiga depressão.

Em 26 de abril de 2019,
após
sucessivas licenças médicas, e por ter sofrido o citado acidente de trabalho, em que se machucou gravemente, a Impetrante, ora Apelante, foi submetida à perícia médica pela Junta Médica oficial do município, para análise de novo pedido de prorrogação da licença para tratamento de saúde
.

Na mesma data, a Junta Médica responsável pela perícia agendada, negou a incapacidade laboral, contrariando documentos expedidos por médicos especialistas/particulares que acompanhavam o tratamento da Impetrante/Apelante, determinando que fosse encaminhada para a readaptação, a qual é nominada de “
desvio
”, e registraram “
atestado não aceito
”.

Com fundamento nos registros técnicos realizados pelos membros da Junta Médica oficial, a Impetrante foi notificada a retornar ao trabalho, para a finalidade de ser readaptada.

Inconformada com o resultado da perícia médica municipal, a Impetrante, interpôs Recurso Administrativo à Secretária Municipal de Gestão, Finanças e Planejamento, pugnando por nova realização de perícia médica perante a Junta Municipal, já que o laudo médico do município contrariou exames e opiniões dos médicos particulares que acompanham o tratamento da servidora, e consequentemente, deixou de ampará-la no seu direito ao benefício de prorrogação da licença médica para tratamento de saúde.

O Recurso Administrativo foi improvido.

Com o resultado do Recurso Administrativo, foi manejado Mandado de Segurança, requerendo a declaração de nulidade das decisões denegatórias, pleiteando o reconhecimento da necessidade de nova perícia.

Sobreveio a sentença
proferida pelo Magistrado
a quo
,
que extinguiu o processo sem julgamento de mérito, por falta dos requisitos legais de prova pré-constituída e direito líquido e certo.

Inconformada com a sentença, e pretendendo permanecer afastada de suas funções, a servidora interpôs o presente recurso de Apelação, afirmando que a sentença necessita de fundamentação adequada, pois, a Recorrente trouxe aos autos conjunto probatório suficiente para demonstração do direito líquido e certo.

Argumenta que a decisão administrativa, igualmente, careceria de fundamentação adequada, vez que os motivos da negativa da prorrogação da licença médica não seriam verificáveis do processo administrativo correspondente.

Por fim, requer seja reconhecida e declarada a nulidade das decisões denegatórias (tanto do pedido de prorrogação da licença para tratamento da saúde quanto de reforma da decisão denegatória), determinando-se que a Impetrante/Apelante seja submetida à nova perícia médica, cujo resultado deverá ser adequadamente fundamentado.

Pois bem.

A pretensão recursal não merece êxito. Explico.

Verifica-se que a Apelante pleiteia
a declaração de nulidade das decisões denegatórias (tanto do pedido de prorrogação da licença para tratamento da saúde quanto de reforma da decisão denegatória), determinando-se que a Impetrante/Apelante seja submetida à nova perícia médica, cujo resultado deverá ser adequadamente fundamentado, com base nos atestados médicos particulares juntados nos autos, os quais contrariam o laudo realizado pela Junta Médica Oficial do município.

A Recorrente instruiu a inicial com Laudos Médicos unilaterais (ID. 66733979 – Págs. 1/7), em que está consignado que a Apelante possui depressão (CID10: J 43.2), trauma indireto na coluna cervical, sem sinais de fraturas ou luxações, necessitando de fisioterapia (CID 10: T 008) e Fibromialgia (
CID
10:
M797 CID).

Contudo, diante do conjunto probatório colacionado aos autos, não é possível aferir, de plano, se a Apelante teria
o seu direito violado.

A simples apresentação de atestados médicos unilaterais não são suficientes para se demonstrar a incapacidade laborativa da Apelante, em especial porque discordantes do resultado da perícia médica efetivada pela Junta Médica Municipal.

É cediço que o Mandado de Segurança é ação constitucional de natureza civil, que tem como objeto a proteção do direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la, conforme disposto no art. 1º da Lei Federal n. 12.016/09.

É requisito para a concessão da ordem em Mandado de Segurança, a comprovação do direito líquido e certo do Impetrante e sua violação. Direito líquido e certo, ensina Hely Lopes Meirelles, “in” Mandado de Segurança, Ação Popular e Ação Civil Pública, 11ª. ed., RT,pág. 11, é:

“(...)Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração.
Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições para sua aplicação ao impetrante: se a sua existência for duvidosa; se a sua extensão ainda não estiver delimitada; se o seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais
.”
(Destaquei)

Vê-se, assim, que na ação mandamental é necessária prova pré-constituída do direito alegado, o que não se encontra presente neste caso em exame.

Nesse sentido:

“TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA –
AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – EXTIÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.

1- O direito líquido e certo no Mandado de Segurança se refere à desnecessidade de dilação probatória dos fatos em que se fundamenta o pedido.

2- Quando o Impetrante não traz, aos autos, documento capaz de subsidiar a ação mandamental, tampouco de demonstrar, de plano, qualquer ilegalidade e, por consequência, violação a direito líquido e certo, o writ se mostra medida inadequada.

3- Se não faz prova do alegado, em ação mandamental, o Impetrante não atende à condição indispensável da prova pré-constituída, para o êxito na ação, o que enseja o seu indeferimento.

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/06/2017, Publicado no DJE 25/09/2017)
(Destaquei).

Em suma, a definição da controvérsia fática verificada depende da produção de provas, o que é incompatível com a via processual escolhida.

Assim, a ação mandamental é inadequada para que se verifique o prejuízo alegado pela Impetrante/Apelante e a legalidade do ato combatido.

Outrossim, essa decisão não impede, mas possibilita que a presente discussão se desenvolva por meio de procedimento que admita a dilação probatória.

Impunha-se, neste contexto a denegação da ordem, facultada à Impetrante/Apelante a utilização das vias ordinárias.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto por
LILIAN SAYURI ONO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2022